Tribunal: TJSP
Processo: 0035795-19.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Insurgência do parquet. Realização de exame criminológico. Excepcionalidade. Circunstâncias que geram a necessidade de se verificar com razoável certeza o preenchimento do requisito subjetivo para a promoção do sentenciado ao regime mais brando. Recurso provido.